Tribunal: TJSP
Processo: 1004002-55.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRAZO QUINQUENAL – DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRAVAME REGISTRADO PELO RÉU ANTES DA PRESCRIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA